Tribunal: TJSP
Processo: 2030067-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2030067-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANA RITA RUESCAS e JESUS RUESCAS JÚNIOR, são embargados SIMONE MELO
DOS SANTOS RUESCAS, VANESSA RUESCAS e DIEGO RUESCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030067-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.769
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2030067-50.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (F. R. da Penha de França - 3a Vara Cível)
Embargantes: Ana Rita Ruescas e outro
Embargados: Simone Melo dos Santos e outros
Juíza: Vanessa Sfeir
Voto n. 19.769

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.

Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 93/97, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento,
alegando preliminarmente nulidade absoluta, pela ausência de citação válida
do embargado Diego, pelo AR ter sido recebido por terceiro e o cerceamento
de defesa dele, e, no mérito sustentaram que a decisão é omissa, contraditória
e ausente de fundamentação, pois deixou o Relator de se pronunciar sobre a
ausência de citação válida, uma vez que o AR do agravado Diego foi assinado
por terceiros, bem como não houve manifestação sobre o pedido de
reconhecimento da perda do direito dos agravados sobre a propriedade do
imóvel em questão e contradição, pois reconhece a ilegitimidade do espólio
de Jesus Ruescas, prequestionando os arts. 3o, 5, 10, 11, 77, IV, 141, 239,
242, 248, § 1o, 276, 280, 300, 485, IV, 489, § 1o, 503, 506 e 932, I todos do
CPC; arts. 884, 1225, I e 1228, todos do CC/2002; artigos 104, 105 e 178, §
9o, 'b' do CC/16; e art. 5o, V, XXII, XXXV, XXXVI e LV e 93, IX, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030067-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.769
3
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Eventual nulidade pela não intimação em mão própria
somente poderia ser arguida pelo próprio agravado Diego Ruescas, bem como
o eventual cerceamento de defesa sofrido.
O presente recurso somente devolveu o conhecimento da
matéria impugnada tratada na decisão recorrida quanto ao indeferimento da
tutela de urgência e de evidência, ficando relegada a apreciação da prescrição,
pois em princípio, o pretendido prazo prescricional para os demais herdeiros
partilharem o imóvel, somente flui da integração do bem ao patrimônio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030067-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.769
4
falecido, beneficiando, consequentemente, todos os herdeiros, e não
especificamente somente os que propuseram a ação.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Por fim, não houve afronta aos arts. 3o, 5, 10, 11, 77, IV,
141, 239, 242, 248, § 1o, 276, 280, 300, 485, IV, 489, § 1o, 503, 506 e 932, I
todos do CPC; arts. 884, 1225, I e 1228, todos do CC/2002; artigos 104, 105
e 178, § 9o, 'b' do CC/16; e art. 5o, V, XXII, XXXV, XXXVI e LV e 93, IX,
da Constituição Federal.
Pelo
exposto, REJEITAM-SE os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica